Tribunal: TJMT
Processo: 1027196-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027196-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (RECORRIDO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1027196-73.2022.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Recorrido(s):

CLAUDINEIA KLEIN SIMON

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/02/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE GESTANTE – FÁRMACO INCLUÍDO NA TABELA SUS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A parte Recorrida é acometida de
síndrome antisfosfolipide-SAF (CID-10 – D899 ou 68.8)
COM GRAVIDEZ DE ALTO RISCO, necessitando do uso do medicamento
ENOXAPARINA 40MG, durante o estado gestacional
.

Sustenta ainda a autora, que a sua família não dispõe de recursos financeiros para custear o tratamento, pleiteando o fornecimento perante o município de Cuiabá-MT.

Pois bem. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde
. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a Reclamante necessita do tratamento medicamentoso
e demonstrada
a incapacidade financeira para custeá-lo, impõe-se ao município o dever de suporta o seu custeio.

Portanto, o dispositivo da sentença mantido:

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para determinar ao requerido que forneça de forma gratuita e contínua o fármaco
ENOXAPARINA 40MG
, até que haja prescrição médica dando alta a paciente, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público se manifestou no ID 151949183, pelo CONHECIMENTO do Recurso Inominado e, no mérito, opina pelo seu IMPROVIMENTO, com a ratificação do decidido pela r. decisão recorrida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

DA LIMITAÇÃO DE OFÍCIO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Com o objetivo de resguardar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, limito os custos desta ação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em até 60 (sessenta) salários-mínimos, moldes do artigo 2o da Lei 12.153/2009.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais, visto que isenta, porém, em relação aos honorários advocatícios, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023